Tribunal: TJDFT
Processo: 0006731-86.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL.

1. É válido o prazo de tolerância pactuado de forma expressa, clara e dentro dos limites da razoabilidade (cento e oitenta dias).

2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a indenização devida ao adquirente por lucros cessantes decorrentes da privação do uso do imóvel, que poderia render aluguel mensal no período de mora da construtora.

3. A indenização por lucros cessantes, estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel, inibe a inversão da multa moratória em benefício do consumidor.

4. O termo final para indenizar o atraso na entrega do imóvel é, no caso, a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel.